Tribunal: TJES
Processo: 5000108-77.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000108-77.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO FAUSTINO
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000108-77.2022.8.08.0032

RECORRENTE:
ANTONIO FRANCISCO FAUSTINO

RECORRIDAS: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e SERASA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CESSÃO DE CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10518788. Contrarrazões da Aymoré no Id. 10518793 e da Serasa Id. 10518798.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10518788), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, pois de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio da Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10518784), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘
‘Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de conhecimento do processo e desacolho o pedido gizado na inicial, revogando a decisão que deferiu o pleito de urgência.’’

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais (restrição cadastral, apesar da inexistência de dívida) e antecipação de tutela sob o argumento de que a parte Autora deparou-se com o seu nome inscrito no serviço de proteção ao crédito, apesar de desconhecer a suposta dívida, não tendo contratado nenhum serviço junto à 1ª Ré. Afirma ainda que a 2ª ré Serasa não o comunicou da negativação. Requereu a retirada da negativação, inclusive em sede de liminar, e danos morais de R$ 10.000,00.

Em suma, o magistrado primevo entendeu que ‘‘[...] Voltando o olhar para a casuística proposta, observa-se que a instituição financeira desincumbiu-se de seu encargo probante ao acostar aos autos o contrato cuja aquiescência foi repudiada pelo autor, (id 14341607). Depreende-se da sucinta narrativa exordial, que o autor nega qualquer tipo de contratação com a primeira demandada, no entanto, a ré defende que "o débito questionado decorre da contratação de financiamento formalizado via cessão de crédito com o Lojista KENKO PATTO BRASIL E COMERCIO EIRELI – CNPJ: 02.029.845/0001-35, sendo este apresentado ao Banco Réu para a concessão do crédito requerido".

A parte Autora, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença renovando as teses da exordial.

Pois bem. No caso, cabia à Recorrida Aymoré alegar e provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte Autora, sob pena de admissão implícita da procedência do pedido, nos termos do art. 373, II, do CPC e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, já que a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que a capacidade de atestar a contratação é imputada à empresa, instando consignar que não é possível direcionar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

A ré Aymoré alega que o débito questionado decorre da contratação de financiamento formalizado via cessão de crédito. Ocorre que ante a ausência de provas contundentes e efetivas a demonstrar a contratação do serviço pela Recorrente, e, por conseguinte, a existência de dívida legítima capaz de justificar a sua negativação,
entendo estar evidenciada a conduta ilícita da Ré Aymoré, consubstanciada na cobrança indevida de débito.

Sequer foi acostado aos autos qualquer documento comprovando a existência de um contrato entabulado entre a parte Autora e a loja Kenko Patto. Não há informação sobre a origem do débito da loja Kenko Patto, se é uma compra, um empréstimo, financiamento, entre outras hipóteses.

Soma-se a isso foi juntado pela 1ª Recorrida Aymoré apenas uma Ficha Cadastral (Id. 10518747 - Págs. 4/6), que oferece dúvidas sobre a autenticidade do documento, vez que não é possível conferir a autenticidade daquele e das assinaturas constantes. O contrato foi firmado supostamente presencialmente em Mimoso do Sul, mas a assinatura foi assinada com mecanismo digital. Contudo, foi juntada uma foto do autor (Id. 10518747 - Pág. 7) dentro de um imóvel. O e-mail também não é do autor (alexsandroabreu125@outlook.com.br) e o nome é o mesmo do lojista que assinou o contrato de cessão de crédito, Sr. Alexsandro.

Ademais, não há demonstração hábil de que o Recorrente, de fato, tinha ciência do suposto contrato de cessão de crédito.

Logo,
concluo que a Recorrida Aymoré deixou de juntar os documentos que comprovam a contratação dos serviços e o inadimplemento ilícito que justificariam a inclusão da parte Autora na lista de negativados
.

Quanto à responsabilidade da 2ª requerida Serasa pelo evento danoso
, salienta-se que, é imprescindível prévia notificação ao consumidor, antes de procedida a negativação de seu nome, ainda que não se exija carta com aviso de recebimento (AR), bastando simples remessa da correspondência pelos Correios.

Segundo dispõe a súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Órgão Mantenedor tem obrigação de notificar o devedor: “
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.
”

Registra-se ainda, que a responsabilidade das mantenedoras do cadastro de banco de dados é realizar a notificação ao devedor para que esse tenha ciência do débito lhe imputado pelo credor, todavia não tem responsabilidade pela exatidão e veracidade do conteúdo, haja vista que sua atividade é realizar a anotação no cadastro do suposto devedor conforme indicado pela empresa credora.

Analisando os dados de endereço do requerente cadastrados perante 2ª requerida Serasa (Id. 10518766 - Pág. 5), verifico ser idêntico ao informado da inicial, apesar de ter sido cadastrado no Serasa o complemento “Fazenda João Carlos”.

A Serasa também juntou o comunicado expedido (Id. 10518767 - Págs. 4/5) e a lista de postagem da correspondência (Id. 10518767 - Pág. 8) assinada pelo Agente dos Correios.

Considerando a comprovação da remessa da notificação, se mostra inequívoca a presença da excludente de responsabilidade. Além disso, mesmo se houve erro no cadastro do endereço pelo credor e ausência de atualização cadastral do próprio consumidor, restaria caracterizada a culpa de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) apto a afastar a responsabilidade da 2ª requerida Serasa pelo evento danoso, já que a mencionada ré comprovou ter enviado a notificação. Nesse sentido a jurisprudência se firmou, vejamos:

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA DE CUNHO MORAL. INSCRIÇÃO. REMESSA DE NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO ERRADO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR E NÃO DO ORGÃO ARQUIVISTA. - Cabe ao órgão arquivista notificar o consumidor quanto à inscrição - A remessa da notificação para endereço diverso do real, em função de fornecimento, pelo associado, de endereço errado, não implica na responsabilização daquele, pois que o erro ocorreu por culpa exclusiva do associado - Tendo o órgão arquivista cumprido com o seu dever legal, não é cabível condená-lo a solver indenização de cunho moral. (TJ-MG - AC: 10000170558597002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 27/10/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2020)

Portanto,
afasto a responsabilidade da ré Serasa.

Por essas razões,
voto pela reforma da sentença para

declar
ar
a inexistência do débito discutido nestes autos, no valor de
R$ 1.740,00 (mil, setecentos e quarenta reais),
com as baixas das anotações dos cadastros de proteção ao crédito.

Quanto à indenização por danos morais, é sabido que a ilícita inscrição enseja a reparação por dano moral puro ou dano presumido. A compensação nesse caso independe da demonstração da dor, traduzindo-se, pois, em consequência
in re ipsa
, intrínseca à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano. Assim, não há se falar em inexistência de danos morais, como alegado nas razões recursais. A doutrina hodierna e a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça são pacíficas no sentido da dispensabilidade de prova do dano moral em virtude de indevida negativação do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, bastando a existência do fato.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito,
entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais indenizatórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar a r. sentença impugnada, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nestes autos, no valor de R$ 1.740,00 (mil, setecentos e quarenta reais)
, com as baixas das anotações dos cadastros de proteção ao crédito.

b)
CONDENAR
a Recorrida AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. a indenizar o Recorrente ANTONIO FRANCISCO FAUSTINO na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

c
)
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS em face da 2ª ré SERASA S.A.

d) Sou de ratificar a decisão liminar antes deferida no Id. 10518738.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)